Tribunal: STF
Processo: ARE 1380937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI MUNICIPAL Nº. 3.652/2020 DE 07/04/2020 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOASQUE VEDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE IMINENTE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO - AVISO PRÉVIO NA PRÓPRIA FATURA– POSSIBILIDADE - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a (in)constitucionalidade da Lei Municipal nº. 3.652 de 07/04/2020; b) a ocorrência ou não do dano moral.2. Controvérsia centrada na discussão acerca da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3.652 de 07/04/2020, de Três Lagoas-MS, na parte que dispôs que não poderia ser efetuado o corte no fornecimento de água, luz e serviços de telefonia, em razão de inadimplemento, às sextas-feiras,vésperas de feriado e período de emergência ou calamidade; discute-se, ainda, aocorrência ou não de danos morais por falta de notificação prévia para suspensão de serviço de água.3. A matéria regulamentada pelo legislativo municipal se insere no âmbito da competência atribuída pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a quem compete privativamente os atos típicos de administração, o que afronta o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 67, §1º, II, da Constituição Estadual, e art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal. 4. É inconstitucional a Lei Municipal n.º 3.652 de 07/04/2020 por restar configurado vício de iniciativa, vez que proposta pelo legislativo municipal, não competente para o ato, nos termos do art. 67, §1º, II, da Constituição Estadual, e art.61, § 1º, II, da Constituição Federal. 5. Quanto à necessidade de notificação, da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 (art. 40, inc. V, e § 2º), e da Lei Estadual nº 5.484, de 18/12/2019, não se extrai vedação alguma para que a notificação prévia à suspensão do serviço de fornecimento de água, por inadimplemento, seja feita por meio da própria fatura de consumo.6. Há, todavia, a necessidade de observância da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 (art. 40, inc. V, e § 2º), da Lei Estadual nº 5.484, de18/12/2019, as quais, em suma, preveem os seguintes requisitos para a suspensão do fornecimento do serviço de água na hipótese de inadimplência da tarifa ou demais obrigações pecuniárias a) notificação formal e pessoal no consumidor, anteriormente ao ato de suspensão do serviço, e b) observância do prazo de trinta (30) dias de interstício entre a notificação e a efetiva suspensão do serviço, sob pena, v.g., de incidência das sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 57, da lei Lei nº8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).7. Na hipótese, a interrupção do serviço de água se deu de forma regular, pois a consumidora foi previamente notificado sobre a possibilidade de suspensão do serviço, conforme se vê da fatura do mês de maio/2020, com vencimento em 08/06/2020.8. Portanto, diante da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º3.652 de 07/04/2020, de Três Lagoas-MS, tendo a concessionária agido no exercício regular de seu direito ao efetuar a interrupção do fornecimento de água, haja vista o não pagamento da fatura em aberto, deve ser mantida a sentença que declarou a inconstitucionalidade da referida Lei e afastou o dano moral.9. Apelação conhecida e não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente